Tribunal: TJDFT
Processo: 0712034-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712034-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILESIA HELENA RODRIGUES AGRAVADO: EDERSON SOARES DA SILVA, BLUE SERVICOS CADASTRAIS E DE COBRANCA EIRELI, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, ANDREI ANDRADE MARTINS - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SILÉSIA HELENA RODRIGUES contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 2o Vara Cível de Brasília (0703847-62.2021.8.07.0001) em ação de declaração de nulidade de negócio jurídico: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID. , por meio do qual o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Por oportuno, rememoro que foi deferida pelo eminente Relator parcialmente a antecipação da tutela recursal, apenas para manter o sócio indicado no polo passivo da demanda, com sua regular citação. Constato, contudo, que a pretensão da parte autora consiste na extensão dos efeitos de uma Decisão antecipatória a fim de atingir o patrimônio de um dos litisconsortes inicialmente excluído do feito pelo Juízo e reincluído pelo Egrégio Tribunal de Justiça. Concluo dessa forma que a oposição de embargos de declaração não se predestina a atingir o fim almejado pela parte autora. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Em suas razões recursais, a agravante aduz que: 1) opôs embargos de declaração para que o juízo a quo se manifestasse sobre o pedido de arresto do imóvel, mas, diante do não saneamento da omissão, presume-se prequestionada a matéria no juízo de origem; 2) foi vítima de uma organização criminosa sob a liderança do Grupo CREDBRAZ tendo sido firmado empréstimos, de forma fraudulenta, onde do total liberado pelos bancos seriam transferidos e também pagos pelo Grupo Credbraz, que se comprometeu a pagar mensalmente as parcelas desse empréstimo mediante deposito em sua conta bancária; 3) deve ser desconsiderada a personalidade jurídica do grupo CREDBRAZ, para incluir no polo passivo o seu sócio Ederson Soares Silva e realizar o arresto do imóvel registrado em seu nome; 4) o réu Ederson é apontado pelo Ministério Público como o líder da organização criminosa; 5) o arresto do imóvel é a única chance de recuperar o prejuízo de R$ 261.520,23 causado pela fraude; 6) há evidente risco de dano grave ou de difícil reparação, pois, em operações de tal natureza, é prática comum que os agentes adotem medidas de ocultação patrimonial no intuito de perpetuar o prejuízo suportado pelas possíveis vítimas; 7) deve ser deferido o efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, reformada a decisão para determinar a expedição do termo de arresto do imóvel de propriedade do réu Ederson Soares da Silva, descrito como lote 12 da quadra 07 do pal 45.293, situado na rua Projetada 05, na freguesia de Jacarepaguá, matriculado sob o no 261.779 no 9o Ofício de Registro de Imóveis da Capital do Estado do Rio de Janeiro e o envio de ofício ao 9° Ofício de Registro de Imóveis da Capital do Estado do Rio de Janeiro para fins de averbação do arresto na matrícula do bem. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a possibilidade de expedir termo de arresto de imóvel de propriedade do réu Ederson Soares da Silva. Nos termo do art. 301 do CPC, "A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência da natureza cautela requerida pela agravante. Conforme da denúncia anexada aos autos principais (ID. 83093658 - Pág. 20), Ederson Soares da Silva é acusado de comandar a organização criminosa e ser o principal beneficiário do esquema, in verbis: Não bastassem os comportamentos descritos, relativamente aos atos de comando da organização criminosa, o denunciado Ederson, um dos precursores do negócio, além de integrar o quadro societário de parte das empresas, foi o responsável pela ampliação das atividades ilícitas e coordena, indiretamente, aquelas realizadas fora da cidade do Rio de Janeiro. Na denúncia, o Ministério Público indicou um rol de 28 vítimas pediu a condenação do réu Ederson pelas práticas dos crimes tipificados no artigo 2o, caput, e § 3o, da Lei no 12.850/13, e artigo 7o, inciso VII, da Lei no 8.137/90 (39 vezes)[1]. Logo, há fortes indícios da existência de organização criminosa para a realização e fraude em diversos Estados, com inúmeras ações judiciais[2] versando sobre os mesmos fatos, o que indica a probabilidade do direito da agravante e o perigo na demora, ante a possibilidade de não existir patrimônio executável quando ocorrer uma eventual futura execução. Ademais, não há impeditivo legal para o deferimento de medida cautelar de arresto, na fase de conhecimento, bastando, para tanto, que o credor comprove a probabilidade do direito e o perigo da demora, em sede de cognição sumária (Art. 300, CPC). Além disso, a medida no caso em apreço é reversível. Dessa forma, restam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora aptos a justificar a concessão da medida de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a medida de urgência para determinar a expedição de termo de arresto do imóvel matriculado sob o n° 261.779 no 9o Ofício de Registro de Imóveis da Capital do Estado do Rio de Janeiro (ID 83094522, autos de origem). Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. [...] § 3o A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. Art. 7° Constitui crime contra as relações de consumo: [...] VII - induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária; [2] A consulta do nome do réu neste TJDFT indicam mais de 30 processos na esfera cível.